Tribunal: TJSP
Processo: 2104142-26.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mútuo
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000773418
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 2104142-26.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São
Paulo, em que é embargante REGINA CELIA WOLF PEDROSO, é
embargado BANCO FORD S.A..
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SPENCER ALMEIDA FERREIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA
DA SILVA E CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 2104142-26.2020.8.26.0000/50000
fss
fls. 2
VOTO No 24692 – À MESA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2104142-26.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO - FORO CENTRAL CÍVEL - 37a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: ADRIANA CARDOSO DOS REIS
EMBARGANTE: REGINA CELIA WOLF PEDROSO
EMBARGADO: BANCO FORD S.A.
PERITO: ERNESTO LUIS PEDROSO JUNIOR E IGUAÇU TRUCK COMÉRCIO
DE CAMINHOES EIRELI
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Exceção de pré-executividade.
Omissão e contradição. Não reconhecimento. Inexistência de
vício no julgado. Recurso meramente infringente. Enumeração
de artigos com propósito exclusivo de prequestionamento.
Inadmissibilidade. EMBARGOS REJEITADOS.
RELATÓRIO
Embargos de declaração contra v. acórdão (fls. 67/76) que, por
votação unânime, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela ora
embargante.
Sustenta a embargante que o v. acórdão é omisso e contraditório.
Afirma que a afirmação de que a cônjuge do executado é parte legítima para ofertar
exceção de pré-executividade é contraditória a posterior conclusão de que tal
instrumento processual é inadequado para pugnar pela anulação do aval com
fundamento na ausência de outorga uxória. Diz que o v. acórdão é omisso quanto
aos precedentes cujas ementass foram reproduzidas nas razões recursais, bem
como a respeito da aplicação da Súmula 332 do STJ ao caso. Pretende o
prequestionamento dos artigos listados ao final do recurso. Pugna pelo acolhimento
dos embargos de declaração.
Recurso tempestivo e isento de preparo.
Manifestação do embargado dispensada, ante a ausência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 2104142-26.2020.8.26.0000/50000
fss
fls. 3
prejuízo. VOTO Os embargos não comportam acolhimento, vez que não
configurados, na hipótese, os requisitos do art. 1.022, incisos I e II do Novo Código
de Processo Civil.
Não há omissão nem contradição no v. acórdão, que expôs de modo
claro, completo e coerente os fundamentos para o não conhecimento do pedido de
anulação da fiança fundado na ausência de outorga uxória (fls. 72/75):
Todavia, a exceção de pré-executividade, de fato, não comporta
conhecimento, pois a matéria nela debatida não é cognoscível de
ofício pelo juízo.
Com efeito nos termos do artigo 1.647, inciso III, do Código Civil,
“ressalvado o disposto no art. 1.648, nenhum dos cônjuges pode,
sem autorização do outro, exceto no regime da separação absoluta:
[...] III - prestar fiança ou aval”, mas a inobservância de tal vedação
não é causa de nulidade absoluta e, portanto, cognoscível de ofício,
mas sim de nulidade relativa, a ser arguida pelo cônjuge inocente ou
por seus herdeiros, conforme interpretação do caput do artigo 1.6491
já pacificada na jurisprudência do STJ:
[...]
Note-se que a exceção de pré-executividade é uma construção
doutrinária e jurisprudencial que somente pode ser manejada para
impugnação do título executivo com base em matéria cognoscível de
ofício pelo Juiz e cuja apreciação seja ictu oculi, dispensando dilação
probatória.
A este respeito, precedente do E. Superior Tribunal de Justiça e
deste Tribunal de Justiça:
[...]
Logo,
a
exceção
de
pré-executividade
não
comporta
conhecimento, pois não se trata da via adequada para deduzir pedido
fundado em matéria a respeito da qual o magistrado não poderia se
pronunciar de ofício.
Falta à agravante, portanto, interesse processual na modalidade
adequação.
1 “Art. 1.649. A falta de autorização, não suprida pelo juiz, quando necessária (art. 1.647), tornará
anulável o ato praticado, podendo o outro cônjuge pleitear-lhe a anulação, até dois anos depois de
terminada a sociedade conjugal.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 2104142-26.2020.8.26.0000/50000
fss
fls. 4
Note-se que, na hipótese, o não conhecimento da exceção de pré-
executividade decorre logicamente dos fundamentos do v. acórdão, pois tal
instrumento processual somente se presta ao questionamento de matérias
cognoscíveis de ofício, o que não é o caso da nulidade relativa de fiança prestada
sem outorga uxória.
Tampouco houve omissão quanto às ementas reproduzidas nas
razões do agravo de instrumento, pois os julgados nelas referidos não tratam do
conhecimento de exceção de pré-executividade em que a(o) cônjuge da(o)
executada(o) questiona a validade da fiança prestada sem a necessária outorga
uxória.
Assim, a falta de manifestação a respeito de tais julgados não
caracteriza omissão de ponto ou questão a respeito da qual a turma julgadora
deveria se pronunciar de ofício ou a requerimento (art. 1.022, inciso II, CPC).
Também não caracteriza omissão a ausência pronunciamento a
respeito da possibilidade de conversão da exceção de pré-executividade em
embargos de terceiro porque tal providência não foi requerida pela embargante,
como lhe competia.
Registre-se, ademais, que o mero inconformismo da parte com o
julgamento que lhe foi desfavorável não autoriza a oposição de embargos de
declaração, que não se prestam a finalidade meramente infringente.
Tocante ao tema, em sede de julgamento dos Embargos de
Divergência nos Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração no
Recurso Extraordinário no 194662, o Supremo Tribunal Federal fixou tese segundo
a qual “embargos de declaração não se prestam a corrigir possíveis erros de
julgamento”, destacando-se, do voto do relator designado, Ministro Marco Aurélio:
“Há de se reconhecer que o tema fora exaustivamente enfrentado
pela Turma, pouco importando, considerados os embargos
declaratórios, a erronia do julgado. Na via estreita desse recurso, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 2104142-26.2020.8.26.0000/50000
fss
fls. 5
próprio órgão prolator da decisão não revê o que assentado,
apenas aperfeiçoa a prestação jurisdicional, afastando um dos
vícios referidos. Se a Turma dissentiu de precedentes da Corte, o
instrumental próprio à revisão pretendida não eram os
declaratórios, mas os embargos de divergência, viabilizado - se
procedente a óptica do dissenso, a demonstração do cabimento - o
acesso ao Plenário. Eis, no entanto, que o Sindicato patronal
logrou, ante nova composição da Turma - como se esta, em face
do fenômeno da renovação das cadeiras, fosse órgão diverso,
fosse órgão revisor -, reverter o quadro decisório. [...]” (STF, RE
194662 ED-ED-EDV/BA, relator Ministro Marco Aurélio redator do
acórdão, julgado em 14/05/2015, p. 257).
Sobre o tema, ensina Theotonio Negrão: “São incabíveis embargos
de declaração utilizados 'com a indevida finalidade de instaurar uma nova
discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada' pelo julgador (RTJ 164/793).”
(Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, 40a ed., p. 719, nota
n. 4 ao art. 535).
E no tocante ao prequestionamento, conforme já se manifestou o
Colendo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:
“As hipóteses de cabimento do recurso aclaratório estão previstas
nos incisos I e II do art. 535 do CPC, e, dentre aquelas, não se
encontra a possibilidade de promoção do prequestionamento
explícito de dispositivo com o propósito de o embargante vir a
manejar recursos de natureza extrema; abre-se ensejo a tal
desiderato quando houver omissão, obscuridade ou contradição no
corpo da decisão embargada” (EDcl no REsp. 480.589/RS, 6a T. rel.
HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, j. 4/11/2004).
Logo, não constatada omissão, contradição, obscuridade ou erro
material no julgado, não se admite o recurso, ficando, assim, rejeitados os
embargos.
Fernando Sastre Redondo
Relator